Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E NÃO ARMADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, embora a empresa vencedora no certamente não tenha sido citada para compor o polo passivo da relação processual, pôde se manifestar nos autos e não suportou qualquer prejuízo, impondo-se, pois, o aproveitamento dos atos processuais, em atenção aos princípios da economia processual e razoável duração do processo.
2. O edital rege a licitação e o princípio da vinculação do edital obriga a Administração e os licitantes a observarem as disposições nele contidas, a fim de assegurar o tratamento isonômico e a justa competição entre os licitantes.
3. Na hipótese em exame, o edital é expresso quanto à necessidade de se comprovar e capacidade técnica com armas não letais, de modo que a habilitação da empresa por similaridade com armas letais representaria flagrante violação ao princípio da isonomia em relação às demais empresas licitantes.
4. Não se pode considerar semelhantes a capacitação em armas letais e armas não letais, tendo em vista as diferenças no tipo de armamento, no curso de capacitação dos vigilantes e na forma de autorização para a utilização das armas.
5. Inexiste ilegalidade no ato impugnado, pois a inabilitação da empresa impetrante está amparada pelo edital, pela equipe técnica do processo licitatório e entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
6. Apelação não provida. Unânime.